Tribunal: TJES
Processo: 5004789-55.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave; Extorsão indireta
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004789-55.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO
COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004789-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO
159, §1º, DO CÓDIGO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU
A
O DENUNCIADO O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPOSSIBILIDADE -
RÉU SOLTO DURANTE
TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA MEDIDA -
ORDEM
CONCEDIDA
.

1
)

O
cárcere
impost
o
ou mantid
o
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre basead
o
em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema,
nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.
2
)
As circunstâncias demonstram não haver motivos para a manutenção do cárcere em face do paciente, este que permaneceu “solto” durante
t
oda
instrução processual,
por aproximadamente
17
(
dezessete
) anos
,

inexistindo fato novo apto a justificar a decretação de ofício da medida, em sentença condenatória.
3
)
Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004789-55.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Wanderson Omar Simon
em benefício de
LUIZ CARLOS RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que o paciente foi sentenciado no dia 28 de abril do corrente ano, sendo-lhe imposta reprimenda de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 159, §1º do Código Penal.

Sustenta que na mesma decisão fora negado o seu direito de recorrer em liberdade, situação que configura manifesto constrangimento ilegal, já que permaneceu solto durante toda a instrução processual.

Forte nesses
argumentos,
pugn
a
pela concessão da presente ordem para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O
Supremo Tribunal Federal,
revisando sua jurisprudência sobre o tema, recentemente entendeu pela i
nconstitucionalidade do cumprimento antecipado da reprimenda penal imposta pelo Juiz ou pelo Tribunal antes do trânsito em julgado
da ação penal
. É o que ficou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, que afirmou a higidez do artigo 283 do Código de Processo Penal:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.
Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(STF, ADC 43, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020).

Portanto,
o cárcere
impost
o
ou mantid
o
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve vir sempre basead
o
em fundamentação concreta, ou seja, em elementos vinculados à realidade, que demonstrem a imprescindibilidade da medida extrema,
nos moldes dos dispositivos que regem as prisões cautelares.

No caso em apreço,
o
exame da
marcha processual
originária
demonstra que o paciente foi denunciado por suposta violação ao artigo
159, §1º, do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos:

“
revelam os autos do inquérito policial anexo, que no dia 31 de outubro de 2005, por volta das 07:00 horas, em Bicanga, neste município, os denunciados, conscientemente e em comunhão de vontades, sequestraram as crianças Cláudio e Dimitri Menelli Malventi, e passaram a exigir dinheiro para a liberação das mesmas.
Consta dos autos que as vítimas se encontravam no veículo do Sr. Robson de Faria Fernandes, que os levava para a escola, quando um Escort de cor prata, conduzido pelo denunciado RICARDO, posicionou-se de modo a impedir a passagem, tendo o veículo Escort SW de cor vinho, conduzido pelo denunciado REGINALDO, parado logo atrás impossibilitando o uso da marcha ré. Ato contínuo, desceram dos veículos Escort os denunciados NILVANDRO e LUIZ CARLOS e mediante o uso de arma de fogo renderam o Sr. Robson e adentraram no veículo, tendo o denunciado LUIZ CARLOS assumido a direção do mesmo e seguido até um local ermo na praia de bicanga, onde deixaram o Sr. Robson, juntamente com sua funcionária e seus dois filhos, que também estavam no carro. Infere-se dos autos, que as vítimas Cláudio e Dimitri foram levados no veículo Escort, conduzido pelo denunciado até o cativeiro na Rua das Avenças em Feu Rosa, sendo que momentos depois o denunciado REGINALDO chamou um táxi e levou as crianças para o cativeiro na Rua Botão de Ouro em Feu Rosa, ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Consta, ainda, dos autos que por volta das 09:40 horas o denunciado LUIS CARLOS, fazendo uso de um telefone celular
(...)
, entrou em contato com a Sra. Sonia Valéria Menelli, genitora das vítimas, e exigiu a entrega de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a libertação das crianças.
”.

(sic)

A exordial acusatória foi recebida em novembro de 2012, momento em que o coacto já se encontrava recluso em razão de outros processos criminais, entretanto, solto no processo de origem.

Em momento algum durante a marcha processual fora decretada sua prisão,
até
a
prolação da sentença condenatória,
em 2
8
de
abril
de 202
3
, oportunidade em que entendeu, o juízo impetrado, por não reconhecer o direito do
réu
de recorrer em liberdade.

As circunstâncias expostas anteriormente demonstram não haver motivos para a manutenção do cárcere em face do paciente, este que permaneceu “solto” durante
toda i
nstrução processual,
por aproximadamente
17
(
dezessete
) anos.

Nesse sentir, trago à colação recente julgado deste E. Sodalício:

“
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. In casu, o paciente esteve solto durante todo o curso da instrução e, contra ele, após a condenação pela prática de associação para o tráfico nos autos originários, o Juízo a quo decretou sua prisão preventiva. 2. Embora a prisão preventiva seja compatível com a presunção de não culpabilidade, quando o réu responder ao processo em liberdade, a sentença que decretar a medida extrema deve se amparar em fatos novos e contemporâneos. 3. Não obstante, os únicos fatos que deram amparo ao decreto prisional não são contemporâneos à sentença, razão pela qual a prisão consiste em medida excessivamente gravosa, devendo ser revogada mediante o estabelecimento de cautelares diversas. 4. Ordem concedida

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210024459, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 02/08/2021)”

Dessa forma,

CONCEDO A ORDEM
para resguardar
a liberdade do paciente durante a fase recursal
.

Expeça-se o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
,
se por outro motivo não estiver pres
o
,
vincula
ndo
a liberdade provisória
ao cumprimento d
as seguintes

medidas cautelares
diversas da prisão
previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:

a) proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

b) obrigação de manter o
endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado
sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

c)
monitoramento eletrônico

a ser efetuado pela Secretaria de Estado da Justiça, de forma a limitar a circulação do paciente à área de sua residência, com exceção ao exercício de seu labor, cumprimento de
intimações judiciais e
necessidades médicas, de tudo dando conhecimento ao juízo de origem.

C
omunique-se,
com urgência
,
o Juízo da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
para que
dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.